Tribunal: TJPA
Processo: 0012956-03.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012956-03.2019.8.14.0039

APELANTE: JOSE ERIVAN MIRANDA DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2°, INCISOS II E IV C/C COM ART. 69, AMBOS DO CPB. BRASILEIRO.TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO. NÃO INCIDENCIA.
A hipótese em apreço, retrata que no decorrer da instrução processual, o apenado, impulsionado pela vontade de matar e por motivo fútil, qual seja, vingar a morte de seu irmão, dirigiu-se ao encontro da vítima MIGUEL RODRIGUES ROCHA FILHO com o fim de ceifar sua vida. Nesse diapasão, quando na execução de sua ação criminosa, também acertou a vítima FRANCISCO DUARTE PASSOS JUNIOR, que veio a óbito no hospital. Com efeito, das provas acostadas aos autos, não há dúvidas de que o apelante dirigiu sua conduta para ambos os ofendidos, tendo, mediante uma única ação, vitimado, fatalmente, MIGUEL RODRIGUES e FRANCISCO DUARTE. Dessa forma, considerando que, ausentes quaisquer hipóteses que excluam o crime ou isente o apelante da pena aplicada, é medida que se impõe a condenação pelo crime de homicídio qualificado, com aplicação do cúmulo material das penas, comprovadas a materialidade e autoria, logo, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau, devendo ser mantida a sentença condenatória.
RECURSO

CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,

pelo

conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dezesseis de novembro de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
JOSÉ ERIVAN MIRANDA DA CONCEIÇÃO
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, que condenou o réu a pena de 32 (trinta e dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, §2°, incisos II e IV c/c com art. 69, ambos do CPB.

Narra a denúncia apresentada pelo Ministério Público (Id 5881075) que, no dia 27/11/2019, por volta das 18h40min, em Paragominas/PA, o denunciado JOSÉ ERIVAN MIRANDA DA CONCEIÇÃO, por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa dos ofendidos, atentou contra a vida das vítimas MIGUEL RODRIGUES ROCHA FILHO e FRANCISCO DUARTE PASSOS JUNIOR.

O processo foi devidamente instruído e julgado pelo Conselho de Sentença, sendo o acusado considerado culpado pelas imputações a ele dirigidas.

Inconformado com o decreto condenatório, a defesa pugna em suas razões recursais (Id 5881109), que a sentença seja reformada, aplicando-se o instituto do crime continuado, para que a pena definitiva seja fixada em 19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, nos termos do art. 71, do CPB.

De outra banda, em sede de contrarrazões, o RMP refutou as alegações do apelante, pugnando para que seja mantida a sentença em todos os seus termos

Nesta Superior Instância, a douta Procuradora de Justiça, Dr. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, ID Num. 6486964 opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o Relatório.

Autos revisados.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

DO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA

A defesa do apelante, em suas razões recursais, aduz que a sentença que condenou o réu pela prática do crime de Homicídio Qualificado, contido no art. 121, §2°, incisos II e IV do CPB, deve considerar a aplicação do entendimento de continuidade delitiva, inscrito no art. 71 do Código Penal Pátrio, para que assim a pena definitiva imposta ao réu possa ser fixada em 19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão.

Não é o que se colhe dos autos.

Segundo previsto no art. 71 do Código Penal, o crime continuado somente se verifica quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, sob semelhantes condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras características que façam presumir a continuidade. A continuação, entretanto, deixa de existir se as circunstâncias do delito não ensejam continuidade.

A hipótese em apreço, na verdade, retrata que no decorrer da instrução processual, o apenado, impulsionado pela vontade de matar e por motivo fútil, qual seja, vingar a morte de seu irmão, dirigiu-se ao encontro da vítima MIGUEL RODRIGUES ROCHA FILHO com o fim de ceifar sua vida.

Nesse diapasão, quando na execução de sua ação criminosa, também acertou a vítima FRANCISCO DUARTE PASSOS JUNIOR, que veio a óbito no hospital.

Com efeito, das provas acostadas aos autos, não há dúvidas de que o apelante dirigiu sua conduta para ambos os ofendidos, tendo, mediante uma única ação, vitimado, fatalmente, MIGUEL RODRIGUES e FRANCISCO DUARTE.

Dessa forma, considerando que, ausentes quaisquer hipóteses que excluam o crime ou isente o apelante da pena aplicada, é medida que se impõe a condenação pelo crime de homicídio qualificado, com aplicação do cúmulo material das penas, comprovadas a materialidade e autoria, logo, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau, devendo ser mantida a sentença condenatória.

Cite-se, jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NO ÂMBITO DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A continuidade delitiva configura-se quando as circunstâncias de modo, tempo e lugar da prática dos ilícitos apresentam relação de semelhança e unidade de desígnios, acarretando o reconhecimento do desdobramento da prática criminosa, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2. Impende registrar, por oportuno, que ''esta Corte, ao interpretar o

art. 71 do CP, adota a teoria mista, ou objetivo-subjetiva, segundo a qual caracteriza-se a ficção jurídica do crime continuado quando preenchidos tanto os requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito -, quanto o de ordem subjetiva - a denominada unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior é um desdobramento da anterior.'' (AgRg no HC 426.556/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 03/04/2018) 3. No caso, ressaltou o Tribunal a quo que os delitos foram praticados com desígnios autônomos, objetivando bens diversos (ora dinheiro, ora produtos e objetos das farmácias) e [,, ,] contra vítimas diferentes (Raia Drogasil S. A. e Drogaria São Paulo) e com lapso temporal considerável entre eles, de modo que as condutas praticadas pelo ora agravante não puderam ser consideradas como uma forma de prosseguimento ou desdobramento entre as atuações delitivas, 4. A rediscussão da matéria mostra-se incompatível com a via mandamental eleita, porquanto, para se invalidar a conclusão da instância originária, torna-se imprescindível a reavaliação do contexto fático probatório.

5. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC 670.970/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).

CONCLUSÃO

Ante o exposto, acompanhando parecer ministerial, e
CONHEÇO DO APELO RECURSAL
interposto por
JOSÉ ERIVAN MIRANDA DA CONCEIÇÃO
e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença condenatória.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 18/11/2021